Tribunal: TJBA
Processo: 8009412-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009412-43.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEYDER RODRIGUES SILVA

Advogado(s): MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação indenizatória com pedido de exibição de documentos, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e determinando o pagamento das custas processuais pela parte desistente, conforme art. 90 do CPC. O recurso foi interposto por um dos autores, após rejeição dos embargos de declaração. Sustenta-se no apelo a inaplicabilidade do art. 90 do CPC, com pleito de aplicação do art. 290 do mesmo diploma legal, para cancelamento da distribuição sem imputação de custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a desistência da ação, apresentada antes da citação da parte ré, enseja a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, com a imposição de pagamento das custas à parte desistente; ou (ii) se é hipótese de incidência do art. 290 do CPC, autorizando o cancelamento da distribuição sem a responsabilização da parte autora pelas custas, por inexistência de relação processual constituída.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido protocolado dentro do prazo legal e acompanhado do preparo processual.

4. O pedido de justiça gratuita restou prejudicado diante do pagamento espontâneo das custas recursais.

5. A análise dos autos demonstra que a desistência foi apresentada de forma fundamentada, após regular tramitação processual, incluindo redistribuição por conexão e manifestação das partes.

6. A extinção do feito decorreu de pedido voluntário, e não de inércia ou ausência de recolhimento das custas. A aplicação do art. 290 do CPC exige inércia da parte autora após intimação para regularizar o preparo inicial, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, é aplicável apenas em hipóteses específicas de impossibilidade de pagamento das custas, antes da constituição da relação processual, o que não é o caso dos autos.

8. A sentença observou corretamente a distinção entre os dispositivos legais e impôs o pagamento das custas processuais com fundamento no art. 90 do CPC, sem condenação em honorários, em razão da ausência de citação da parte ré.

9. Inexistindo erro de julgamento, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, somente se aplica quando a desistência decorrer da impossibilidade de pagamento das custas iniciais, antes da constituição da relação processual. 2. A desistência fundamentada e voluntária após movimentação processual impõe à parte desistente o pagamento das custas, nos termos do art. 90 do CPC”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 290, 485, VIII, 931, 937, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8009412-43.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante Heyder Rodrigues Silva e Apelada Suélia Souza de Oliveira Reis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator